Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726113-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FALHA NA CITAÇÃO. ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A tese de nulidade da citação na fase de conhecimento não se sustenta diante de simples pesquisa ao aplicativo Google Maps, onde se observa que o lote em que sediada a empresa está localizada nos fundos do lote de outra empresa, que serviu de referência para o cumprimento da diligência. 3. Desse modo, não há como declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, do CPC, pois o local onde entregue o AR, em 16/11/2020, é justamente onde se encontra a sede da empresa; assim, ainda que esteja consignado no documento endereço diverso ao constante no seu CNPJ, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da agravante. 4. Destarte, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme decidido por este tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Nesse contexto, não há como se declarar a nulidade dos atos processuais da fase de conhecimento, tampouco o bloqueio judicial realizado na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 10, 239, 248, § 2o, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, pleiteando seja declarada a nulidade de sua citação por ter sido feita em endereço diverso ao seu e equivocadamente entregue à pessoa não integrante ao seu quadro de funcionários, o que levou à decretação de sua revelia Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2.482-A, e EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR, OAB/GO 19.739 (ID 35604755). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 10, 239, 248, § 2o, 280 e 281, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há como declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, do CPC, pois o local onde entregue o AR de ID 78120813, em 16/11/2020, é justamente onde se encontra a sede da empresa; assim, ainda que esteja consignado no documento endereço diverso ao constante no seu CNPJ, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da agravante” (ID 34785025). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, o acórdão impugnado, ao concluir que “Destarte, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência (...) O fato de a agravante alegar não conhecer a pessoa que assinou o AR, alegando ser estranha ao quadro de pessoal e não constante de sua lista de funcionários, não encontra relevância se entregue no endereço da empresa”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.873.329/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/11/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2.482-A, e EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR, OAB/GO 19.739 (ID 35604755). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025